Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante pede, in limine, que a prisão preventiva decretada em desfavor de WELINGTON ALVES DA SILVA seja revogada porque a decisão está desamparada de fundamentos concretos e válidos.
Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres, e narra que Welington foi preso ilegalmente, junto com outros colegas, pela prática, em tese, do crime de tráfico de droga.
Invoca os bons predicados, diz ser inocente das acusações e alega que sua liberdade não representa nenhuma a ameaça à ordem pública.
No entanto, ao menos neste prematuro momento, não visualizo, de plano, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal que devesse ser sanado in limine.
A inocência, não participação nos crimes ou qualquer outra tese parecida com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do Habeas Corpus (Enunciado n. 42, TJMT).
E quanto a prisão preventiva, a priori, não cabe falar que a decisão padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora decretou-a tendo em vista os fortes indícios do envolvimento do paciente com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, sendo que o flagrante não foi por acaso mas graças a denúncias anônimas dando conta de que o paciente e seus colegas estariam traficando drogas no bar “Agua Doce” (conhecida como Lojinha da Jú) onde todos foram detidos com aparelhos celulares, cerca de 19 trouxinhas de maconha e certa quantia em dinheiro.
Prosseguindo, apesar de o paciente ser um jovem de 20 anos de idade, vejo que este não é um fato isolado em sua vida e, há poucos anos atrás, foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio (autos de cód. 121488 – Barra do Bugres), tendo o feito sido arquivado diante da maioridade penal alcançada; tais fatos, ainda que não sirvam para eventual reincidência ou maus antecedentes em uma possível condenação penal, autorizam, ao menos a priori, a prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois ligados ao histórico do paciente, demonstrando, pois, o risco de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade.
Sobre isso, destaco:
2. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...). (STJ - AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).
No mais, prudente registrar que a invocação ao “princípio da consunção ou absorção” não tem nenhuma relação ao caso aqui apresentado e, da mesma forma a extensa jurisprudência colacionada na petição inicial (Habeas Corpus n. 596.603 - SP - 2020/0170612-1) não tem nenhuma adequação ao caso aqui apresentado porque trata de pacientes presos por força de sentença (prisão-pena e não cautelar, como in casu), todos condenados por crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada, e enquadrados nas circunstâncias especificadas aquele writ.
Se é assim, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, e sem prejuízo de mudança deste decisum, entendo, por enquanto, que bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantir a ordem pública e creio ser prematura a libertação do paciente sem prévias informações judiciais e sem elementos mais firmes e capazes de me dar maior segurança de que, o paciente, de fato, não oferecerá riscos a ordem pública e às investigações, principalmente diante de informações nos autos dando conta de sua possível integração com a facção do Comando Vermelho, atuante na pequena cidade de Barra do Bugres/MT.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – quando o agente integre organizações criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva, verbis:
4. A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. (...) (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)
Por fim, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva” (HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
Enfim, sem informações mais concretas, entendo que a revogação da preventiva ou mesmo a adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente, ao menos in limine.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito, de forma mais ampla, ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator